Tribunal: CARF
Processo: 13819.721945/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721945/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.577 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
CINTIA DO CARMO VANO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de ser realizado, no momento de implantação
desta decisão, encontro de contas entre os valores de imposto a pagar/restituir dos processos
13819.721945/2011-57 e 13819.722568/2012-54.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 300 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 286 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de restituição indevida de
imposto de renda da pessoa física no valor de R$6.854,46.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721945/2011-57
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721945/2011-57

Contra a contribuinte qualificada nos autos do processo foi lavrada Notificação de
Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 8/9, com apuração de restituição
indevida a devolver no valor de R$ 6.833,74, mais acréscimos legais.
Decorre tal lançamento do fato de a contribuinte ter recebido restituição conforme
valores apurados em sua primeira declaração retificadora entregue em 18/08/2009, mas,
posteriormente, ter apresentado nova declaração retificadora, onde apurou imposto a
restituir menor que o apurado em sua declaração retificadora anterior.
Em 04/10/2011, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/06, acompanhada dos
documentos, alegando que retificou suas declarações, exercício 2009 e 2008, a fim de
pleitear restituição de rendimentos isentos e não tributáveis considerados como
rendimentos tributáveis pela fonte pagadora.
Elabora quadro dos valores recebidos em 2007 e 2008 e ressalta que a fonte pagadora
entregou à Receita Federal DIRF com informações incorretas.
Continua afirmando que a fonte pagadora informou em DIRF, para o ano de 2008,
rendimentos pagos no valor de R$ 92.960,40 e IRRF de R$ 26.299,18.
Acrescenta que retificou suas declarações exercício 2008 e 2009 para informar como
fonte pagadora o Banco do Brasil e não o Banco Santander, tendo também corrigido os
rendimentos da declaração, ano calendário de 2008, para rendimentos recebidos no
valor de R$ 92.960,40 e IRRF 26.299,18, conforme informações prestadas em DIRF
pelo BB.
Informa que recebeu a restituição do ano calendário de 2008, no valor de R$ 6.854,46
mais correção, mas, por entender que fazia jus a restituição integral do valor retido pela
fonte pagadora, apresentou novas retificadoras para os anos calendários de 2007 e 2008.
Afirma que a maior parte dos rendimentos foi recebido em 12/2007 e uma pequena
parte em 02/2008. Acrescenta que não foram descontados da base de cálculo do imposto
os honorários advocatícios, tendo sido incluído na base de cálculo os juros recebidos
inclusive sobre rendimentos isentos, entendendo ser isento tais juros conforme
jurisprudência do STJ.
Acrescenta ainda que o imposto deve ser calculado mês a mês utilizando-se a tabela
progressiva vigente no mês de referência do rendimento e deve ser calculado ano a ano
utilizando a tabela vigente no ano de referência do rendimento. Transcreve ato
declaratório da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o assunto e cita a MP
497/2010, convertida na Lei 12.350/2010
Resume afirmando que a retenção foi indevida, pois, em 12/2007, foi retido R$
23.930,90, quando o correto seria R$ 536,77 e, em fev /2008, retido R$ 923,96, quando
o correto seria R$ 20,72.
Entende que o valor total de seu crédito equivale a R$ 30.183,55, já tendo sido
restituído R$ 7.269,15, restando a importância de R$ 22.914,40 ou R$ 18.869,03.
Requer:
- Restituição da importância de R$ 18.869,03, acrescida de juros;
- Que proceda ao recálculo do imposto caso a turma julgadora entenda que os juros não
são rendimentos isentos
- cancelamento da notificação para que seja compensado com o crédito que fazia jus.
É o relatório.
O acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO RETIDO. RESTITUIÇÃO
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721945/2011-57

O imposto retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, devendo, ainda, a
compensação do imposto se referir aos rendimentos recebidos no ano
calendário da declaração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2015 (e-fl. 293), o sujeito
passivo interpôs, em 07/12/2015 (e-fl. 300), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- este processo é conexo ao processo 13819.722568/2012-54, também da
contribuinte, ensejando o julgamento conjunto, a fim de cancelamento das notificações de
lançamento objeto de ambos e de ser restituída a importância de R$18.869,03,
- o valor efetivamente recebido da ação trabalhista foi de R$81.464,73, em
dezembro de 2007.
- as despesas com honorários advocatícios no valor de R$ 27.489,04 estão
comprovadas nos autos
- foi recebido ainda o valor de R$3.052,90; em 28/02/2008, complemento do
principal líquido
- erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato; a fonte informou à receita que pagou rendimentos de
R$92.960,40 e reteve IRRF de R$26.299,18 em 2008, enquanto o pagamento e a retenção
ocorreram efetivamente em 2007;
- entregou DAAs retificadoras e recebeu restituição de R$7.269,15 (R$6.854,46
corrigidos), mas que tem direito à restituição integral do valor retido, faltando portanto receber a
restituição de R$18.869,03
- os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados sob o regime de
competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a
que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
- não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre restituição indevida de imposto de renda da pessoa física no
valor de R$6.854,46.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721945/2011-57

Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, com grifos acrescidos:
A contribuinte apresentou, no exercício de 2009, declaração original sem qualquer
informação de rendimento recebidos de pessoa jurídica e apurando saldo zero de
imposto a pagar ou a restituir. Posteriormente, em 18/08/2009, entregou primeira
retificadora informando rendimentos recebidos do INSS no valor de R$ 13.891,38 e de
ação judicial no valor de R$ 92.960,40 com IRRF de R$ 26.299,18, apurando saldo de
imposto a restituir de R$ 6.854,46. Em 13/10/2011, a contribuinte apresentou nova
declaração retificadora, objeto do presente processo, mantendo os valores recebidos do
INSS, excluindo os valores recebidos da ação judicial, e informando o IRRF de R$
20,72 referente aos rendimentos recebidos da ação trabalhista. Tal declaração apurou
saldo de imposto a restituir de R$20,72, razão pela qual a presente notificação apurou
restituição indevida a devolver da diferença apurada nas duas declarações retificadoras
R$ 6.833,74 (R$ 6.854,46 - R$ 20,72).
Do exame dos documentos anexados aos autos, verifica-se que a contribuinte moveu
ação trabalhista contra o Banco Santander, tendo recebido em 2007 o valor de R$
61.081,04 mais juros R$ 40.148,57, com IRRF de R$ 24.403,48 e INSS reclamante de
61,42. Tais valores estão comprovados pela sentença de fls. 157 ,que homologou os
cálculos periciais de fls. 148 e seu recebimento pela guia de levantamento.
Constata-se, ainda, dos documentos anexados que a contribuinte recebeu em 2008 valor
remanescente decorrente do processo trabalhista referentes aos valores dos honorários
do perito retido em 2007 e liberado em 11/02/2008, conforme levantamento de depósito
(fls. 215), no valor de R$ 3.002,30, bem como valores do depósito efetuado para fins de
recurso (fls. 249), no valor de R$ 8803,52 e, valor de R$ 299,04, referente a
levantamento de depósito de fls. 236, relativo à diferença apurada nos cálculos das
custas processuais, que totalizaram recebimento em 2008 de R$ 12.104,59. Ocorre que
esses valores não são considerados rendimentos por se tratarem apenas de devolução de
valores pagos a titulo de custas processuais e honorários periciais e não devem integrar
a base de cálculo da declaração de ajuste para apuração de imposto, também não
incidindo sobre eles qualquer IRRF.
Conforme citado, no ano calendário de 2008, a contribuinte não recebeu valores
que devessem compor a base de cálculo do imposto de renda. Pelos documentos
anexados aos autos, constata-se que o recolhimento do imposto retido ocorreu em
2008. No entanto, a data do recolhimento do imposto pela fonte pagadora não
interfere na data da efetiva retenção do imposto, que ocorre quando do
recebimento pelo contribuinte de rendimentos deduzidos os valores retidos de
imposto na fonte, o que se deu ainda em 2007, a despeito da DIRF entregue pelo BB
informar, indevidamente, o recebimento de valores no ano calendário de 2008 .
Conclui-se que, para o ano calendário de 2008, a contribuinte não recebeu
rendimentos tributáveis da ação trabalhista com a retenção de imposto na fonte
informada em sua declaração retificadora entregue em 18/08/2009, sendo, pois,
indevida o imposto a restituir apurado nessa declaração.
Em relação a alegação da contribuinte quanto à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, bem como da isenção de verbas recebidos e dedução dos valores
pagos a título de honorários deixamos de analisar tais argumentos por não se referirem
a rendimentos recebidos no ano calendário objeto do presente processo. Tais
argumentos foram analisados no processo de número 13819.722568/2012-54, que
tem por objeto a declaração referente ao exercício de 2008, ano em que ocorreu o
recebimento dos rendimentos decorrente do processo trabalhista.
Dessa forma, mantém-se a restituição indevida a devolver apurada no presente
processo, uma vez que os valores declarados pela contribuinte em sua primeira
declaração retificadora entregue em 18/08/2009 não encontram respaldo entre os
documentos anexados aos autos.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721945/2011-57

...
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o lançamento em sua
integralidade.

Consideram-se tais argumentos da DRJ pertinentes, sendo portanto cabível a
manutenção do exposto em tais excertos.
Ora, os rendimentos e a retenção ocorreram, de fato, no ano calendário 2007 e por
esse simples fato já se verifica que a declaração de ajuste anual retificadora da interessada ano
calendário 2008 não pode almejar a restituição do valor pretendido de R$6.854,46 e deve ser
mantida a presente Notificação de Lançamento para buscar a restituição indevida de IRPF.
Mas por outro lado, este processo está sendo apreciado em conjunto com o de
número 13819.722568/2012-54, onde se apreciam os rendimentos tributáveis e o Imposto de
renda retido na fonte recebidos/retido em 2007 relativo à ação trabalhista, ensejando o encontro
de contas no momento da implantação do presente acórdão e do acórdão proferido por este Carf
no processo citado.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de ser
realizado, no momento de implantação desta decisão, encontro de contas entre os valores de
imposto a pagar/restituir dos processos 13819.721945/2011-57 e 13819.722568/2012-54.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 594
DF CARF MF
Original